Tribunal: TJPA
Processo: 0870343-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870343-25.2022.8.14.0301

APELANTE: EBER DOMINGOS PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por pecuarista, visando afastar a incidência de ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes entre propriedades rurais de sua titularidade.

2.

O impetrante alegou a ilegalidade da cobrança, invocando a Súmula 166/STJ e o Tema 1099/STF, os quais reconhecem que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099 e na ADC 49 ao caso concreto, considerando o ajuizamento da demanda após a data da publicação da ata do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que não incide ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o Tema 1099.

5. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, modulou-se os efeitos dessa decisão, permitindo a incidência do tributo até 31/12/2023, salvo para demandas ajuizadas até 19/04/2021.

6. No caso concreto, a ação foi proposta em 27/09/2022, momento posterior à publicação da ata do julgamento de mérito da ADC 49, o que impõe a aplicação da modulação de efeitos e, consequentemente, a validade da cobrança do ICMS até o final de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 'A cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até 31/12/2023, salvo para demandas ajuizadas até a data de publicação da ata do julgamento da ADC 49 (19/04/2021).'"

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 150, IV; LC nº 87/1996, art. 12, I; Lei nº 9.868/99, art. 27.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099; STJ, Súmula nº 166.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EBER DOMINGOS PINTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0870343-25.2022.8.14.0301
, denegou a segurança impetrada contra
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE BELEM - PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO - CECOMT, ESTADO DO PARÁ

Na origem, o impetrante, pecuarista, alegou que realiza a pecuária de corte e que, para otimizar a produção, frequentemente transfere bovinos entre suas propriedades – Fazenda Morro Santo, localizada em Juscimeira/MT, e Fazenda Nova Esperança, situada em Altamira/PA. Ocorre que, ao realizar tais deslocamentos, foi surpreendido por autuação fiscal imposta pelo Estado do Pará, exigindo o pagamento do ICMS sobre a movimentação dos semoventes.

Requereu liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação e, ao final, a confirmação do direito líquido e certo de não ser compelido ao pagamento do tributo nas operações de transferência de gado entre suas fazendas.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, deferiu o pedido liminar.

Em sentença, o juízo de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de que o autor não teria qualquer situação concreta em que tenha o fisco paraense atuado no sentido de tributar o contribuinte.

Irresignado, o Impetrante interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, considerando que o autor fez prova do auto de infração, juntou com a inicial o Termo de Apreensão e outras cominações, atribuiu multa no valor de R$ 27.095,39, bem como juntou a DANFE relacionada ao transporte (ID. 78315587).

Sustenta ainda, a ilegalidade de cobrança de ICMS para deslocamento entre propriedades do mesmo contribuinte, entendimento este que gerou a edição da Súmula 166 daquela Corte que estabelece: “
Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de origem e (I) declarar a nulidade da autuação realizada no dia 24/09/2022, consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – Número: 382022390000950, declarando nulo, consequentemente, todos os atos administrativos relacionadas a essa autuação, inclusive atos de cobrança porventura realizados; e, frente a existência deste caso concreto, (ii) determinar que a ré se abstenha de cobrar o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) nas operações do autor de transferência de seus bovinos, gados, novilhas, vacas, garrotes, bezerros e de equídeos, entre seu estabelecimento situado no Estado do Pará e seu estabelecimento situado no Estado de Mato Grosso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Inicialmente, verifico que ao revés do disposto na sentença, o impetrante apresentou documentos relativos à apreensão ocorrida em 24/09/2022 (Num. 22262214 - Pág. 1/ Num. 22262215 - Pág. 1), bem como a nota fiscal da mercadoria (Num. 22262216 - Pág. 1) e do transporte da mercadoria (Num. 22262219 - Pág. 1/ Num. 22262220 - Pág. 1), a Guia de Trânsito Animal (Num. 22262218 - Pág. 1) e a guia de pagamento decorrente do Auto de Infração para recolhimento do ICMS (Num. 22262217 - Pág. 1), evidenciando o ato coator que justificou o pedido inicial, bem como, a prova pré-constituída do direito alegado.

Isto posto, a matéria debatida nos autos, encontra pacificação nos Tribunais Superiores, no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui o fato gerador do ICMS, conforme entendimento sedimentado na Súmula 166 do STJ “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Ao apreciar o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral no mesmo sentido:

Tema 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.

Contudo, tal tese teve seus efeitos modulados, por meio do julgamento dos embargos declaratórios nos autos da ADC nº 49,
que permitiu a cobrança de ICMS mesmo que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade até 31/12/2023, exceto para demanda em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (19/04/2021).

No presente caso, considerando que a demanda de origem foi interposta em
27/09/2022
, ou seja, posteriormente a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, não se aplicam a ela os efeitos do Tema 1099/STF, de forma que não se pode declarar a ilegalidade na cobrança do ICMS na transferência de bens entre propriedades em analise.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte já se firmou:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança preventivo, impedindo a cobrança de ICMS sobre a transferência de bovinos, maquinários e utensílios entre suas propriedades rurais localizadas estados diferentes, sem mudança de titularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência de bens entre propriedades do mesmo titular, situadas em estados diferentes, configura fato gerador de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, considerando a inexistência de fato gerador de ICMS em operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme Súmula 166/STJ.
4. No julgamento dos embargos de declaração da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia pró-futuro à inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre tais operações, com aplicação a partir do exercício de 2024, ressalvados processos pendentes até a publicação da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Sentença reformada para denegar a segurança pleiteada. Tese de julgamento: "A cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do

mesmo titular permanece válida até 31/12/2023, salvo em processos pendentes de julgamento até a publicação da decisão da ADC 49."
(TJ-PA –

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08047697020228140005 21988457, Relator: LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data do Julgamento: 10/09/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA 1099/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual discutia a não incidência de ICMS nas transferências de semoventes entre propriedades de titularidade da mesma empresa, localizadas no Pará e no Mato Grosso, nos termos do Tema 1099 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deveria ter aplicado a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099, que conferiu validade ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 até o final de 2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1099 e a ADC nº 49, modulou os efeitos de sua decisão, conferindo validade à cobrança do ICMS nas operações entre estabelecimentos de mesma titularidade até o final do exercício de 2023.

4. A ação foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 49 (29.04.2021), de modo que a modulação dos efeitos da decisão se aplica, garantindo a incidência do ICMS nas transferências até 31.12.2023.

5. A modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99 deve ser observada, conforme o art. 927, I, do CPC, vinculando este Tribunal à decisão do STF.

DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Provimento do agravo de instrumento, reconhecendo que a incidência do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre propriedades da embargada persiste até 31.12.2023.

Tese de julgamento
:
"A modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099 aplica-se às operações de transferência de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, garantindo a incidência do ICMS até o final do exercício de 2023."

Dispositivos relevantes citados
:
art. 12, I da Lei Complementar n. 87/1996; art. 27 da Lei n. 9.868/99; art. 927, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804411-23.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Portanto, ainda que por outros fundamentos, a segurança deve ser denegada, pois somente a partir do exercício financeiro de 2024, não haverá incidência de ICMS na transferência interestadual de semoventes entre os estabelecimentos de sua propriedade, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida para reconhecer a higidez das cobranças de ICMS realizadas até 31/12/2023.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECUROS E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a denegação da segurança.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025